Tribunal: TJPA
Processo: 0003322-66.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
EMENTA - APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 157, Â§ 2Âº, INCISO II DO CPB â DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO â NÃO LHES ASSISTE RAZÃO â Nos termos da SÃºmula 582 e Tese firmada pelo STJ o crime de roubo consuma-se com a inversÃ£o da res furtiva, ainda que efetuada a prisÃ£o do agente logo apÃ3s o crime, sendo prescindÃvel a posse mansa e pacÃfica ou desvigiada. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENERICA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO- IMPROCEDÃNCIA. AlÃ©m da teoria da coculpabilidade suscitada pelo recorrente de omissÃ£o do Estado para as problemÃ¡ticas sociais nÃ£o servirem de justificativa para a prÃ¡tica delitiva, verifica-se a impossibilidade de atenuar a pena abaixo do mÃnimo, em observÃ¢ncia a SÃºmula 231 do STJ. Precedente sobre o tema colacionado. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM N.º 0003322-66.2016.8.14.0401
APELANTES: ISMAEL ALVES MOTA
KARLENNO SANTOS PINTO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO -
NÃO LHES ASSISTE RAZÃO

-

Nos termos da Súmula 582 e Tese firmada pelo STJ

o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão do agente logo após o crime, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENERICA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO-
IMPROCEDÊNCIA. Além da teoria da coculpabilidade suscitada pelo recorrente de omissão do Estado para as problemáticas sociais não servirem de justificativa para a prática delitiva, verifica-se a impossibilidade de atenuar a pena abaixo do mínimo, em observância a Súmula 231 do STJ. Precedente sobre o tema colacionado.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM PROCESSO N.º 0003322-66.2016.8.14.0401
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: ISMAEL ALVES MOTA E KARLENNO SANTOS PINTO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

R e l a t ó r i o

ISMAEL ALVES MOTA E KARLENNO SANTOS PINTO,
por meio da Defensoria Pública, interpuseram o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 14 de fevereiro de 2016, por volta das 06h, os recorrentes abordaram a vítima Maria Darcy Veiga Tavares Paiva, que estava na companhia de seu filho, em um ponto de ônibus localizado na av. Presidente Vargas, e mediante o uso de arma branca, subtraíram-lhe a sua bolsa tiracolo, contendo seu aparelho celular, certa quantia em dinheiro e documentos pessoais, empreendendo fuga logo em seguida. Que o seu filho saiu em perseguição aos agentes, enquanto a vítima acionou uma viatura policial, os quais conseguiram prendê-los em um prédio abandonado.

Transcorrida a instrução criminal foram sentenciados as penas definitivas de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB.

Inconformados interpuseram o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, por terem sido perseguidos e presos logo após o crime, não tendo a posse mansa e pacífica do bem. Requerem ainda o reconhecimento da atenuante genérica inominada da coculpabilidade do Estado pelo processo de marginalização e exclusão socioeconômica.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e improvimento, por não prosperarem as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado e o reconhecimento da atenuante genérica inominada de coculpabilidade do responsabilidade do Estado pelo processo de marginalização e exclusão socioeconômica.

Desclassificação do crime de roubo consumado para tentado:

Da análise dos autos verifica-se que não lhe assiste razão, vislumbra-se devidamente consumado o referido crime de roubo, vez que ao procederem os agentes a subtração da bolsa da vítima e empreenderem fuga houve a inversão da
res furtiva
, e conforme sumulado pelo STJ, bem como, já firmado a tese em recurso repetitivo, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Súmula 582
-
STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada

Colaciono precedente julgado em Recurso Repetitivo no STJ e firmado tese, conforme transcrito abaixo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015) grifo nosso.

Atenuante genérica inominada de coculpabilidade do Estado

O referido pedido não merece prosperar, além da teoria da coculpabilidade suscitada pelo recorrente de eventual omissão do Estado para as problemáticas sociais não servirem de justificativa para a prática delitiva, bem como, não ser admitida a sua aplicação, verifica-se que a pena-base do recorrente ISMAEL já foi fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa) sendo incabível aplicação de circunstancia que atenue abaixo do patamar mínimo previsto ao tipo penal, inclusive o juízo
a quo
embora tenha reconhecido em favor deste a atenuante da confissão espontânea deixou de aplica-la no calculo da pena, em razão do patamar mínimo estipulado, em observância a Súmula 231 do STJ.

Assim como do recorrente KARLENNO, que tendo em vista a fixação da pena-base deste em 04 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa, e atenuada com base no artigo 65, incisos I e III do CPB, passou a reprimenda também para o mínimo legal - 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Posteriormente foi aumentada para ambos em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de pessoas,
restando definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto
, a qual não merece reforma, vez que de acordo com as disposições legais pertinentes.

Sobre o tema da atenuante genérica, colaciono abaixo precedente do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, o qual não deve ser admitido para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico.
2. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido por ocasião do julgamento de apelação criminal, contra a qual seria cabível a interposição do recurso especial, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento.
3. Contudo, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício.
ATENUANTE INOMINADA. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 231/STJ. A teoria da co-culpabilidade não demanda análise, a uma por esta não ser aceita no âmbito deste Tribunal Superior e a duas por se encontrar a pena-base no seu patamar mínimo, sendo que qualquer providência encontraria óbice no Enunciado Sumular 231/STJ.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REVÓLVER DESMUNICIADO. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. MAJORANTE CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
1. A utilização de arma desmuniciada não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
2. Não há que se confundir a ausência de potencialidade lesiva com o fato de a arma de fogo estar desmuniciada, por se cuidar de institutos totalmente diversos; pois, enquanto o primeiro diz respeito à impossibilidade absoluta de uso do objeto, o segundo refere-se à inadequação momentânea da arma para seu devido fim, o qual poderia ser facilmente afastado com o seu municiamento.
3. Na hipótese, verifica-se que o magistrado sentenciante, não obstante tenha destacado o emprego da arma de fogo na empreitada delitiva, apenas não fez incidir o aumento na pena, em razão do desmuniciamento do objeto, em nada se referindo a eventual ausência de potencialidade lesiva, devendo, portanto, ser mantida a referida majorante reconhecida pelo Tribunal a quo.
DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES. AUMENTO DA PENA EM 2/5 SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. CRITÉRIO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DA SÚMULA 443 DESTE STJ. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. É entendimento deste Tribunal que a presença de duas causas de especial aumento previstas no § 2º do art. 157 do CP pode exacerbar a pena acima do patamar mínimo de 1/3 quando as circunstâncias do caso concreto assim autorizarem. 2. Verificando-se que o Tribunal de origem fixou a fração em 2/5 apenas com base na quantidade de majorantes, evidenciado está o constrangimento ilegal, diante do posicionamento firmado neste Superior Tribunal. Exegese da Súmula 443 deste STJ.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar a fração de 1/3 (um terço) no que concerne as majorantes, perfazendo a reprimenda definitiva do paciente em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias- multa, mantidos, no mais a sentença e o aresto impugnados.
(HC 246.811/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 15/04/2014)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora